Tribunal: STF
Processo: HC 169602
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Thiago Alberto Naranjo Policaro em favor de J.L.A.M, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 500216/SP.
    O impetrante se insurge contra prisão civil oriunda de dívida de alimentos. Aduz que seria beneficiário de indulto para pessoas acometidas por doença grave de limitação física (Decreto 9.076/19). Além disso, possuiria mais de 70 (setenta) anos de idade.
    Houve a impetração de habeas corpus no âmbito do TJSP. Contudo, segundo o autor, o Desembargador para o qual o processo foi distribuído entendeu que a perícia médica judicial e o laudo médico eram “provas vagas”, mantendo a ordem de prisão.
    No STJ, o ilustre Ministro Relator aplicou o entendimento consolidado na Súmula 691 desta Corte, entendendo que o writ não seria cabível para reapreciar decisão singular de Desembargador proferida em habeas corpus originário, sob pena de usurpação de instância.
    Com base nesses fundamentos, indeferiu-se o pedido liminar (e-DOC 6).
    Em despacho datado de 2.4.2019, solicitei informações ao Juízo de origem, ao TJSP e ao ilustre Ministro Relator no STJ. (eDOC 10). A coordenadoria de processamento de feitos privados no STJ apresentou informações remissivas aos fundamentos da decisão que indeferiu o pedido liminar. (eDOC 14)
    Em decisão de 24.4.2019 deferi o pedido liminar, a fim de suspender a ordem de prisão decretada em desfavor do paciente, nos seguintes termos, em síntese:
    “entendo ser o caso de concessão da liminar, considerando: a) a não demonstração do inadimplemento voluntário da dívida alimentar; b) o fato de a alimentanda ser maior de idade e possuir negócios e rendimentos próprios; c) a desproporcionalidade in concreto da medida; d) a condição de idoso e deficiente físico do paciente e a ausência de estrutura adequada para o atendimento a essas necessidades no sistema prisional.” (eDOC 15)
    A parte peticionou aos autos requerendo deferimento de justiça gratuita. (eDOC 19)
    O TJ/SP apresentou informações em 25.4.2019 (eDOC 21) afirmando, em síntese, que os problemas de saúde invocados poderiam ser prestados em estabelecimento prisional. 
    Em 10.5.2019 a PGR apresentou parecer pelo indeferimento do writ em razão do óbice da Súmula 691 e tendo em vista que “o laudo pericial judicial emitido por professor da USP somado a outro laudo elaborado por professor do Hospital Albert Einstein constituem prova suficiente à demonstração da incapacidade física do paciente. Como a matéria não foi examinada na decisão impetrada, resulta inviável sua apreciação, pela primeira vez, no Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.” (eDOC 22)
    Em novo ofício de 12.6.2019 (eDOC 23), o TJSP informou que “impende esclarecer que a prisão do paciente foi decretada em novembro de 2017 nos autos do processo nº 1077021-36.2017.8.26.0100. Uma vez decretada a prisão, o executado informou a interposição de recurso em segunda instância. Com a informação de que foi concedida liminar nos autos do recurso em epígrafe, houve expedição de contramandado de prisão nos autos do processo nº 1077021-36.2017.8.26.0100. Todavia, desconhecida qualquer referência ao cumprimento do mandado anteriormente expedido, muito menos quando o paciente se encontrava em aludido ‘quadro crítico’”.
    É o breve relatório.
    Da superação da Súmula 691 e da confirmação da decisão liminar
    Inicialmente, repiso que a presente situação está apta a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula, uma vez que o paciente se encontra na iminência de sofrer ordem de prisão civil ilegal e desproporcional, sem a observância dos requisitos legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.
    Reitero, ademais, todos os argumentos da liminar proferida em decisão monocrática de 24.4.2019, na qual assentei:
    “Dos requisitos legais e jurisprudenciais para a prisão civil por dívida e da desproporcionalidade da medida no caso concreto.
    É importante assentar, em primeiro lugar, que a jurisprudência do STJ entende que apenas o inadimplemento voluntário e inescusável de verbas alimentares atuais permitem a imposição da pena de prisão admitida pelo art. 5º, LXVII, da CF/88.
    Além disso, entende aquela Corte que a pensão alimentícia de alimentanda maior e capaz não configura situação emergencial que possibilite a prisão do devedor.
    No julgamento do RHC 105198/MG, o STJ considerou as frágeis condições de saúde do devedor de alimentos como circunstância relevante que desaconselhava a restrição da liberdade.
    Vejam-se os precedentes mencionados:
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRISÃO CIVIL. FILHA MAIOR DE IDADE E CASADA. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE E URGÊNCIA NA PERCEPÇÃO DOS ALIMENTOS. FRÁGIL ESTADO DE SAÚDE DO ALIMENTANTE. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL DESCARACTERIZADO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.
    1. A prisão civil por dívida alimentar tem como pressuposto a atualidade da verba executada, a traduzir a urgência da prestação jurisdicional requerida, de modo a serem acudidas as necessidades momentâneas do alimentando.
    2. Na hipótese, a alimentanda é maior e casada, presumindo-se que, ainda que não exerça atividade remunerada, o marido assumiu suas despesas e lhe garante as necessidades básicas, inexistindo situação emergencial a justificar a medida extrema da restrição da liberdade sob o regime fechado de prisão. A obrigação alimentar de débito pretérito em atraso poderá ser cobrada pelo rito menos gravoso da expropriação.
    3. Devidamente ajuizada a ação de exoneração de alimentos, mas ainda sem julgamento definitivo, o paciente não pode aguardar indefinidamente o respectivo desfecho para ter acolhida sua justificativa para o não pagamento do débito alimentar.
    4. O delicado estado de saúde do recorrente, portador de diabetes com grave insuficiência renal, fartamente documentado nos autos, também constitui circunstância relevante, por si só, capaz de afastar o inadimplemento voluntário e inescusável, requisitos essenciais para a excepcional prevalência da prisão civil do devedor de alimentos. 5. Recurso ordinário em habeas corpus provido. Ordem concedida. (RHC 105.198/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019, grifos e destaques acrescidos)
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. EXECUÇÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO. INADIMPLEMENTO. PRISÃO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. EX-CÔNJUGE. CREDORA MAIOR E CAPAZ. INDEPENDÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. EMERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRETÉRITA. RITO DA EXPROPRIAÇÃO. CABIMENTO. ÓCIO. PRAZO DETERMINADO. AÇÃO REVISIONAL. EXONERAÇÃO. CITAÇÃO. RETROATIVIDADE.
    1. A execução de dívida alimentar pelo rito da prisão exige a atualidade da dívida, a urgência e a necessidade na percepção do valor pelo credor e que o inadimplemento do devedor seja voluntário e inescusável.
    2. Na hipótese, a alimentanda, ex-cônjuge do paciente, é maior e economicamente independente, inexistindo situação emergencial a justificar a medida extrema da restrição da liberdade sob o regime fechado de prisão.
    3. A obrigação, porquanto pretérita, poderá ser cobrada pelo rito menos gravoso da expropriação.
    4. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges não podem servir de fomento ao ócio ou ao enriquecimento sem causa, motivo pelo qual devem ser fixados com prazo determinado.
    5. Os efeitos da sentença que julga procedente o pedido de exoneração do encargo alimentício retroagem à data da citação, desonerando o obrigado desde então, conforme dispõe o artigo 13, § 2º, da Lei nº 5.478/1968.
    (RHC 95.204/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018, grifos e destaques acrescidos)
    No caso em questão, há o inadimplemento da pensão alimentícia fixada em R$ 30.960,00, conforme se observa dos documentos anexados à fl. 190 do e-Doc 2.
    Apesar disso, observa-se da documentação carreada aos autos uma aparente deterioração da condição financeira do paciente e do ex-casal, que possuíam, durante a constância do casamento, um alto padrão de vida. 
    Essa piora da condição financeira de ambos aparenta ser o motivo para o inadimplemento das verbas alimentares.
    Com efeito, o paciente juntou aos autos da ação de alimentos cópia de sua declaração de imposto de renda, na qual alegou não possuir rendimentos suficientes ao adimplemento da prestação alimentar.
    A expedição de ofícios às empresas do paciente também não demonstrou a existência dos vultosos rendimentos alegados por sua ex-esposa.
    Tentou-se, ainda, o bloqueio, via Bacenjud, de rendimentos existentes na conta pessoal e das empresas do paciente, o que também não deu resultado.
    Até mesmo o extrato da conta-corrente apresentado por sua ex-companheira evidencia a existência de saldo negativo em sua conta corrente (e-Doc 2, p. 60).
    Portanto, entendo ser plausível a alegação defensiva de impossibilidade de custear o valor da pensão de, aproximadamente, R$ 30.000,00, por insuficiência de recursos. Reitero que o contexto fático delineado até o momento evidencia a deterioração financeira do ex-casal, com a manutenção de elevados gastos compatíveis com a condição financeira preexistente, o que agrava ainda mais a situação.
    A par da plausibilidade da tese da inexistência de inadimplemento voluntário, verifica-se ainda que a ex-esposa do paciente possui negócios e rendimentos próprios na área de confecção. Segundo o paciente, ela receberia em torno de R$ 6.000,00 (e-Doc 2, p. 38).
    A testemunha ouvida em Juízo, Cássia Pinto, também afirmou que ‘a autora tem algum rendimento com a atividade de confecção’ (e-Doc. 2, p. 82). Ainda segundo essa testemunha, a ex-esposa do paciente ainda vive no apartamento onde antes o casal residia, sendo ‘de alto padrão e, em razão de minha atividade como corretora de imóveis, estimo o preço do bem em 4 milhões de reais’ (e-Doc. 2, p. 82).
    Portanto, a ex-esposa do paciente possui certa renda e encontra-se usufruindo de significativa parte do patrimônio do casal, podendo utilizar desses recursos e bens imóveis para a sua subsistência.
    O ex-casal também possui outros imóveis, sob administração do paciente, que estão sendo alugados e podem ser utilizados para a subsistência de ambos. Nesse sentido, é possível que haja o depósito e a administração judicial desses valores, de modo a se atender à demanda da ex-cônjuge do paciente, sem pôr em risco a sua liberdade.
    Por conseguinte, concluo que a utilização da medida extrema da prisão representa, no presente caso, violação ao princípio da proporcionalidade.
    De fato, a imposição de restrições a determinados direitos, como o direito de liberdade, pressupõe não só a legitimidade dos meios utilizados e dos fins perseguidos pelo legislador, mas também a adequação desses meios para consecução dos objetivos pretendidos (Geeignetheit) e a necessidade de sua utilização (Notwendigket oder Erforderlinchkeit).
    O subprincípio da adequação (Geeignetheit) exige que as medidas interventivas adotadas mostrem-se aptas a atingir os objetivos pretendidos. O subprincípio da necessidade (Notwendigket oder Erforderlinchkeit) significa que nenhum meio menos gravoso para o indivíduo revelar-se-ia igualmente eficaz na consecução dos objetivos pretendidos.
    Exige-se, ainda, que um juízo definitivo sobre a proporcionalidade da medida resulte da rigorosa ponderação e do possível equilíbrio entre o significado da intervenção para o direito atingido e os objetivos perseguidos pelo legislador (proporcionalidade em sentido estrito).
    A proporcionalidade em sentido estrito assume, assim, o papel de ‘controle de sintonia fina’ (Stimmigkeitskontrolle), indicando a justeza da solução encontrada ou a necessidade de sua revisão.
    Em relação à prisão civil por dívidas, é importante asseverar que esse instituto constitui herança do direito romano. Contudo, no século V a.c., houve a revogação da Lex Paetelia Papiria, que restringiu o cabimento dessa prisão às dívidas alimentares.
    Conforme destaca Luiz Flávio Gomes, ‘os romanos concluíram que a liberdade da pessoa não podia ser tolhida em função de dívidas’ (GOMES, Luiz Flávio. Decisão histórica do STF: fim da prisão civil do depositário infiel).
    Com base nessa ratio e considerando a relevância do direito à liberdade, o STF e os Tribunais superiores tem adotado posições restritivas em relação às prisões por dívidas, assentando, por exemplo, o não cabimento no caso do depositário infiel (RE 466.343/SP).
    No caso em análise, observo que a medida extrema da prisão demonstra-se desnecessária, uma vez que há outros meios de expropriação menos gravosos, como o depósito judicial dos valores dos imóveis alugados. 
    Também não está de acordo com a proporcionalidade em sentido estrito, uma vez que a ex-cônjuge ainda possui rendimentos e bens que possibilitem o antendimento a suas necessidades alimentares.
    Portanto, a ponderação entre a liberdade do paciente e a subsistência da alimentanda sugerem, no caso concreto, a primazia do primeiro direito, sendo importante reiterar que o valor da pensão apresenta-se excessivo e em dissonância com a atual possibilidade de pagamento do requerente.
    Em outras palavras, embora a prisão do devedor de alimentos ainda seja, em tese, admissível para os casos de inadimplemento voluntário que possa comprometer a subsistência dos alimentados, entendo que o caso concreto não aconselha a adoção dessa medida extrema.
    Da condição de idoso e pessoa portadora de deficiência do paciente e da necessidade de tutela especial e integral à sua saúde.
    Cumpre acentuar que o requerente também possui severas limitações físicas, conforme demonstra o laudo médico por ele apresentado com transcrição no e-Doc. 4.
    Nesse documento, o ortopedista e traumatologista José Carlos Bongiovanni atesta que o paciente possui sequela de fratura de pélvis, prótese de quadril que precisou ser trocada por duas vezes, deformidades severas do pé esquerdo e direito com limitações de movimentos, artrose de joelho esquerdo, déficit motor comprometendo todo o membro inferior esquerdo e parcialmente o membro inferior direito e dificuldade de marcha, sendo necessário o uso de muletas ou cadeira de rodas (e-Doc. 4).
    Esse grave diagnóstico levou o médico ortopedista a classificar o paciente como deficiente físico com invalidez permanente. Essa especial condição física, aliada à sua idade avançada (mais de 70 anos), desaconselham a sua inclusão no sistema penitenciário brasileiro.
    Isso porque a condição de saúde do paciente exige, com absoluta certeza, cuidados e tratamentos médicos específicos que não são prestados nos presídios brasileiros. 
    Nesse ponto, entendo que o fundamento utilizado pelo TJSP, no sentido de que não há elementos de convicção, sequer indiciários, que apontem para a necessidade desses cuidados contínuos, não corresponde à realidade.
     De fato, a situação de calamidade e violação sistêmica e multifatorial de direitos fundamentais no sistema penitenciário brasileiro já foi reconhecida por mais de uma vez por esta Corte, como ocorreu no julgamento da ADPF 347 (estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro), no RE 641.320, de minha Relatoria, que posteriormente resultou na aprovação da Súmula Vinculante nº 56 (impossibilidade do cumprimento de pena em regime mais grave em virtude da ausência de vagas), no RE 592.581 (possibilidade de intervenção judicial para realização de obras urgentes em presídios) e RE 580.252 (direito à indenização por danos morais em virtude do aprisionamento de pessoas em condições degradantes).
    Nos dias atuais, o Estado não fornece sequer as condições mais básicas aos detentos, como o alojamento em celas com espaço razoável, ventiladas e com condições mínimas de higiene e salubridade. Isso leva a crer que o tratamento especial e integral à saúde de pessoas com deficiência física é uma realidade bastante distante.
    Não se pode ignorar que uma pessoa portadora de grave deficiência física necessita de cuidados especiais que não estão sendo prestados pelo Estado brasileiro no sistema penitenciário.
    É importante destacar que o Brasil ratificou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, que foram assinados em Nova Iorque, em 30 de março de 2007.
    Esse tratado foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro segundo o rito do art. 5º, §3º, da CF/88, possuindo status de emenda constitucional.
    Essa norma prevê, em seu art. 15, que nenhuma pessoa, incluindo os deficientes físicos, serão submetidos a tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. O art. 25, por sua vez, prevê que as pessoas com deficiência têm o direito de gozar do estado de saúde mais elevado possível, regra reforçada pelo art. 18 da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), quando prevê a atenção integral à saúde dessas pessoas.
    Em assim sendo, entendo que a prisão do paciente, em virtude das conhecidas más condições das prisões brasileiras, representaria violação às referidas normas.
    No campo processual penal, o legislador ordinário também está atento a essa situação, uma vez que aprovou a Lei 12.403/2011, que previu, dentre as hipóteses de prisão domiciliar, o caso de preso ‘extremamente debilitado por motivo de doença grave’ (nova redação do art. 318, II, do CPP), situação semelhante à experimentada pelo paciente. 
    Dessa forma, embora entenda não ser o caso de aplicação do indulto, visto não se tratar de condenação penal, compreendo que a legislação processual penal também aponta para o não cabimento da prisão no caso em análise.
    Outrossim, o fato de o paciente ter fugido para não ser preso não constitui, por si só, óbice para a concessão da medida liminar, especialmente quando constatada a ilegalidade da ordem de prisão (HC 91741/PE, Rel. para o acórdão Min. Eros Grau, 3.6.2008). 
    Em síntese, entendo ser o caso de concessão da liminar, considerando: a) a não demonstração do inadimplemento voluntário da dívida alimentar; b) o fato de a alimentanda ser maior de idade e possuir negócios e rendimentos próprios; c) a desproporcionalidade in concreto da medida; d) a condição de idoso e deficiente físico do paciente e a ausência de estrutura adequada para o atendimento a essas necessidades no sistema prisional.”
    Registre-se que a revogação do mandado de prisão imposto ao impetrante se demonstra ainda mais importante diante do cenário de pandemia mundial do Covid-19, com forte impacto no Brasil, o que ensejou inclusive a edição da Recomendação nº 62/2020 pelo CNJ.
    De fato, a referida recomendação estabelece a revisão das prisões provisórias impostas a idosos e portadores de deficiência, por integrarem o grupo de risco (art. 4º, I, “a”), prevendo, ainda, a máxima excepcionalidade de novas decretações de prisões provisórias.
    O art. 6º recomenda, ainda, a imposição da prisão domiciliar para os inequívocos casos de prisão civil por dívida alimentar.
    É certo que a referida resolução não possui caráter vinculante em relação ao STF. Contudo, trata-se de relevante diretriz de política judiciária que deve ser privilegiada por esta Corte para evitar o aumento do número de infecções e de óbitos.
    Por fim, não há o que se analisar nestes autos sobre o deferimento de justiça gratuita, tendo em vista que a gratuidade do remédio constitucional de habeas corpus é constitucionalmente assegurada, nos termos do art. 5º, LXXVII, da CF/88. Por sua vez, os pedidos de gratuidade nos outros processos do impetrante exorbitam o objeto desta ação e devem ser deduzidos nas instâncias adequadas. 
    Dispositivo
    Ante o exposto, confirmo a liminar deferida e concedo a ordem para revogar o mandado de prisão decretado em desfavor do paciente.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente